Tribunal: CARF
Processo: 16151.000079/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000079/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MARIN SEKINE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no Simples Federal. Súmula CARF no 57.
EXCLUSÃO. LEI No 9.317/1996. ARTIGO 9o, XIII, DA LEI No 9.317/1996.
PROVA.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Súmula CARF no
134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodoroviz e André
Severo Chaves (suplente).
Relatório
MARIN SEKINE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. ME recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SP1 no 16-
24.090, de 27/1/2010, fls. 55/63, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000079/2006-89
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000079/2006-89

Trata o presente processo, formalizado em 8/2/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 7/8/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 476.862 (fls. 04),
tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada (evento 306 do CNPJ),
relacionada ao CNAE-Fiscal 4542-0-00 (Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração), com efeitos retroativos a partir de 1o/1/2002 e data
de ocorrência em 12/01/2000 (a interessada optou pelo regime simplificado na data de sua
constituição, em 12/01/2000).
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da Instrução
Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
Cientificada do ADE em 26/8/2003 (fls. 05), inicialmente a interessada
apresentou, em 19/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 01/02),
com a alegação de que a empresa presta serviços de manutenção em campo de sistemas de ar
condicionado, atividade que, no seu entendimento, não encontra óbice ao Simples, nos termos do
art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 2/1/2006, nos
seguintes e exatos termos (fls. 03):
ADE No 476.862 (11) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum
erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram
que a principal atividade econômica exercida é fator de vedação à opção pelo Simples.
Cientificada do indeferimento em 11/1/2006, a requerente apresentou
manifestação de inconformidade em 2/2/2006 (fls. 40). Alega, em síntese, que:
- A empresa optou pelo Simples no ato de sua abertura, tendo como atividade
serviços de manutenção em campo de sistemas de ar condicionado, com
atendimentos esporádicos a edificações prediais, industriais e comerciais.
- Considerando que a atividade da empresa era manutenção de aparelhos de ar
condicionado e considerando que no item V do artigo 9o da Lei 9.317/96 constava
apenas vedação para atividades de compra e venda, loteamento, incorporação ou
construção de imóveis, solicito enquadramento retroativo a 01/01/2002, por
motivos da Lei original não ter especificado o serviço de manutenção de
instalações elétricas e hidráulicas.
- A recorrente alterou seu objeto social em 11/02/2004, para comércio de
aparelhos, máquinas, equipamentos elétricos e prestação de serviços a empresas
de terceiros.
- O desenquadramento com efeitos retroativos acarretará obrigações tributárias de
valor elevado, o que conduzirá ao fechamento da empresa.
- Quando da opção ao regime simplificado a RFB não fez qualquer objeção ao
código de atividade de manutenção de aparelhos de ar condicionado e aceitou a
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000079/2006-89

permanência no Simples até setembro de 2003, quando promoveu a exclusão com
efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
- A requerente solicita sua reinclusão com efeitos a partir de 01/01/2002, ou que
sua exclusão se opere a partir de 01/01/2007.
Ao apreciar a lide, a DRJ/SP1 considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 16-24.090, fls. 55/63), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. `
As pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de manutenção de
Sistemas de ar condicionado, por assemelhar-se à de engenheiro, estão impedidas de
optar pelo Simples.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se Subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
INGRESSO E/ OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo SIMPLES até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Devidamente cientificado em 27/04/2010, fls. 67, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 26/05/2010, fls. 68, com base nos seguintes argumentos:
1) A empresa desde a abertura sempre prestou serviços para tomador que sempre foi o
responsável técnico pelo conjunto dos serviços tomados, tornando os serviços prestados
pelo contribuinte MARIN SEKINE SISTEMA DE AR CONDICIONADO S/S LTDA
ME apenas administrativos.
2) O exercício de serviços relativos à manutenção predial não requer a habilitação ou
qualquer registro em conselho de especialidade de engenharia como prevê no artigo 9o,
Inciso XIII da Lei 9317 de 1996.
3) Os serviços de manutenção podem ser prestados de várias formas isoladas; como:
limpeza de filtros, elaboração de procedimentos (conforme padronização recomendada
pelo fabricante do acessório e equipamento), outras recomendações (também
preestabelecidas através de rotinas pelo tomador de serviços), que obviamente não
configuram serviços de engenharia, quando prestados isoladamente.
4) O artigo 4o da lei 10.964/2004, exclui da restrição algumas atividades, assegurando
sua permanência no sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000079/2006-89

microempresas e das empresas de pequeno porte - SIMPLES, com efeitos retroativos ã
data de opção da empresa. Dentre estas atividades é citada serviços de manutenção e
reparação de aparelhos eletrodomésticos, o que em nosso entendimento inclui aparelhos
de ar condicionado.
5) A própria portaria n° 3.523/98 (artigo 6o) restringe os serviços que seriam de
responsabilidade de engenheiro, ou seja, somente a partir de uma determinada
capacidade da instalação e, neste caso, o tomador dos serviços é quem faz esta prestação
de serviços através de seus funcionários efetivos.
6) Portanto, entendemos que o emprego de analogia implicaria exigência de tributo sem
lei, pois a lei exige Interpretação restritiva de qualquer norma excepcional, pois estaria
caracterizando uma contrariedade da regra geral. O estatuto dos engenheiros não
especifica a necessidade exclusiva de engenheiro para concretização de instalação e
manutenção de aparelhos de ar condicionado, ou da simples transcrição da elaboração
(para inserção em manuais) de procedimentos de manutenção predial, que como citado
acima já é feito pelo próprio fabricante do aparelho ou de acessório.
7) Notamos que há uma exacerbação além de limites nos direitos de proibição,
refletindo numa volúpia de créditos, ignorando-se os fatos, ou seja, aquilo que
realmente acontece, e nesta realidade inclui-se também o fato de se ignorar a
possibilidade de um contador (profissional) optar por uma classificação errônea de um
CNAE, quando da abertura de uma micro-empresa, o que neste caso pode ter ocorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Discute-se a validade de exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Federal, conforme Ato Declaratório Executivo Derat/SPO, no 475.852, de 2003, fls. 4, por
exercer a seguinte atividade econômica vedada: 4542-0/00 Instalação e manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilação ou refrigeração.
O enquadramento legal apontado no ADE foi o art. 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317, de 1996, a saber:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;(Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)
Em sua contestação, a recorrente afirma que os serviços de manutenção podem
ser prestados de várias formas isoladas; como: limpeza de filtros, elaboração de procedimentos
(conforme padronização recomendada pelo fabricante do acessório e equipamento), outras
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000079/2006-89

recomendações (também preestabelecidas através de rotinas pelo tomador de serviços), que
obviamente não configuram serviços de engenharia, quando prestados isoladamente.
Compulsando-se os autos verifica-se que o ADE tomou por base exclusivamente
o que consta no contrato social da empresa, registrado no 1° Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, em 12/01/2000.
A possibilidade de as empresas que exerciam as atividades de manutenção e
assistência técnica em máquinas e equipamentos poderem optar pelo extinto Simples Federal já
se encontra pacificada no âmbito administrativo, sendo, inclusive, sumulado, in verbis:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, no presente caso, o ato de exclusão do Simples Federal tomou por
base exclusivamente a análise do contrato social, situação em que a jurisprudência administrativa
já manifestou entendimento no sentido de que, de per si, não é suficiente para sua emissão. A
matéria também foi objeto de súmula, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital